Tribunal: TJMT
Processo: 1008397-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008397-85.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGLESIA ANTONIA FREY FRIEDRICH - CPF: 430.082.911-04 (APELANTE), ALINE COSTA MAGALHAES FEISTAUER - CPF: 017.866.861-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por professora aposentada contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, por ausência de interesse processual. A apelante integrou o polo ativo da Ação Coletiva no 0052945-
04.2013.8.11.0041, na qual foi reconhecido o direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, tendo o acórdão proferido em juízo de retratação determinado que a fixação do percentual devido fosse apurada em liquidação por arbitramento. Não obstante a liquidação já esteja em curso nos autos principais, a apelante ajuizou cumprimento individual postulando a imediata incorporação do índice de 11,98% aos seus proventos, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a beneficiária de sentença coletiva pode promover cumprimento individual autônomo antes da conclusão da liquidação por arbitramento expressamente determinada no título executivo; e (
ii
) estabelecer se, diante da iliquidez do título e da liquidação já instaurada nos autos principais, subsiste interesse processual para o prosseguimento do cumprimento individual ou para sua conversão em liquidação incidental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão exequendo, proferido em juízo de retratação, afastou a incorporação automática do índice de 11,98% e determinou expressamente que eventual perda remuneratória decorrente da conversão para URV fosse apurada em fase de liquidação por arbitramento, mediante análise individualizada da situação funcional de cada servidor.

O cumprimento de sentença subordina-se integralmente aos limites objetivos da coisa julgada, não sendo admissível atribuir exigibilidade concreta a obrigação cuja extensão material foi condicionada, pelo próprio título judicial, à prévia atividade
liquidatória
.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução exige título certo, líquido e exigível, requisitos que não se encontram implementados enquanto não concluída a liquidação técnico-contábil destinada à apuração do percentual efetivamente devido à exequente.

Embora o beneficiário de sentença coletiva possua legitimidade para promover execução individual, essa prerrogativa processual não afasta a necessidade de observância dos pressupostos materiais de exigibilidade definidos no título executivo.

A conversão do cumprimento individual em nova liquidação por arbitramento mostra-se inadequada, porque a liquidação já tramita regularmente nos autos principais, com participação da própria apelante, e a instauração de procedimento paralelo geraria duplicidade de atos processuais, risco de conclusões periciais divergentes e violação à segurança jurídica, à isonomia e à economia processual.

Os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual não autorizam a superação das condicionantes expressamente impostas pela coisa julgada nem legitimam a instauração de procedimento incompatível com o título exequendo.

A teoria da causa madura não incide, porque a controvérsia depende de prova técnica contábil individualizada acerca da evolução funcional, enquadramento remuneratório e demais variáveis funcionais da apelante.

A natureza alimentar do crédito e a condição de pessoa idosa autorizam apenas a tramitação prioritária do procedimento
liquidatório
já instaurado, sem afastar a exigência de prévia liquidação para formação da liquidez do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 6o, 485, VI, 783 e 1.013, § 3o, I; Lei no 8.880/1994; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Reexame Necessário no 67724/2015, com juízo de retratação no Agravo Regimental no 104019/2015; Súmula 150 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento individual de sentença n. 1008397-85.2024.8.11.0041, ajuizado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do qual se objetiva o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de título judicial formado na ação coletiva n. 0052945-04.2013.8.11.0041, consistente na incorporação do índice de 11,98% (URV) à remuneração/proventos da exequente.

Narra a exequente que integrou o polo ativo da mencionada ação coletiva, na qual foi reconhecido judicialmente o direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão monetária prevista na Lei n. 8.880/1994, sobrevindo o trânsito em julgado do título executivo judicial. Sustenta que, diante do inadimplemento da obrigação pelo ente estatal, promoveu o presente cumprimento individual de sentença, requerendo a imediata incorporação do percentual reconhecido, dada a natureza alimentar da verba postulada.

Após regular processamento, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, em síntese, a existência de litispendência e a necessidade de observância da fase de liquidação nos autos da ação coletiva originária.

Sobreveio sentença, por meio da qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar de litispendência, por ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir, mas reconheceu a incompatibilidade procedimental entre a liquidação ainda pendente nos autos coletivos e o cumprimento individual promovido pela exequente, concluindo pela ausência de interesse processual, ao fundamento de que o título executivo ainda não ostentaria liquidez, certeza e exigibilidade. Em consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade de novo ajuizamento após ultimada a liquidação.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a autonomia do cumprimento individual de sentença coletiva, independentemente da liquidação em curso nos autos principais; (ii) a inexistência de litispendência ou de qualquer óbice processual ao prosseguimento da execução individual; (iii) a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional; e (iv) a necessidade de consideração da natureza alimentar do crédito e de sua condição de pessoa idosa, requerendo, ao final, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do feito, com eventual conversão do rito, se necessária.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o acórdão formado na ação coletiva expressamente condicionou a apuração de eventual defasagem remuneratória à prévia liquidação por arbitramento, sendo inviável a instauração de cumprimento individual antes da definição do quantum debeatur, sob pena de afronta à coisa julgada. Subsidiariamente, suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

Posteriormente, a parte apelante juntou memoriais reiterando as razões recursais e pugnando pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para conversão do feito em liquidação por arbitramento e realização de perícia contábil individualizada.

Desnecessário, neste caso, de intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

D
o conhecimento do recurso

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2
. D
a questão central: a natureza do título executivo e a imprescindibilidade da liquidação prévia

A controvérsia central posta neste recurso diz respeito à possibilidade de a apelante promover, de forma autônoma e individualizada, o cumprimento de sentença coletiva para obter a imediata incorporação do
percentual de 11,98% à sua remuneração/proventos, antes da conclusão da liquidação de sentença em curso nos autos da ação coletiva principal.

Para a correta solução da controvérsia, é imprescindível a análise detida do conteúdo do acórdão exequendo, proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação/Reexame Necessário no 67724/2015, com posterior juízo de retratação no Agravo Regimental no 104019/2015 (Id 362506369/143406568).

3. D
o conteúdo do acórdão exequendo e a determinação expressa de liquidação

A leitura atenta e criteriosa do acórdão exequendo (Id 362506369) revela, de forma inequívoca, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reformar parcialmente a sentença de primeiro grau em sede de juízo de retratação, foi absolutamente expresso ao determinar que a fixação do percentual de perda salarial decorrente da conversão para URV deveria ser reservada à fase de liquidação de sentença.

Nessa perspectiva, ao reexaminar a matéria em juízo de retratação, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental n. 104019/2015, manejado no âmbito da Apelação Cível n. 67724/2015, este Tribunal afastou a conclusão adotada na sentença originária, que havia reconhecido a incorporação automática do índice de 11,98%, para estabelecer que a existência, ou não, de perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária deve ser verificada apenas na fase de liquidação, mediante análise individualizada da situação funcional de cada servidor, em observância à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual eventual diferença remuneratória não decorre de percentual fixo e uniforme, mas das circunstâncias próprias de cada caso concreto (acórdão Id 362506380, p. 5).

Nesse sentido, consignou expressamente o acórdão:

A diretriz fixada no título executivo possui especial relevo jurídico, pois evidencia que o percentual de 11,98% não constitui índice automático, linear ou universalmente aplicável a todos os substituídos processuais. Ao contrário, o próprio acórdão reconheceu que eventual defasagem remuneratória decorrente da conversão para URV depende da
análise das particularidades funcionais de cada servidor, abrangendo fatores como carreira, referência remuneratória, evolução funcional, reestruturações legislativas posteriores e demais elementos técnicos que somente podem ser aferidos mediante regular liquidação por arbitramento.

A preocupação externada pelo título executivo quanto ao risco de “pagamento em duplicidade” e de “enriquecimento sem causa” não se apresenta como mera advertência retórica, mas como verdadeira condicionante material ao exercício da pretensão executiva, justamente para assegurar que a recomposição remuneratória ocorra de forma individualizada, proporcional e em estrita correspondência com a efetiva perda suportada por cada beneficiário.

Desse modo, mais do que estabelecer simples rito procedimental, o acórdão exequendo vinculou a exigibilidade da obrigação à prévia apuração técnica do eventual percentual devido, tornando a liquidação de sentença etapa indispensável para a própria formação da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

4. Da necessária vinculação do cumprimento de sentença aos exatos limites do título executivo judicial

O cumprimento de sentença, enquanto fase destinada à concretização prática da tutela jurisdicional definitivamente reconhecida, encontra-se inexoravelmente subordinado aos contornos objetivos e subjetivos delineados no título executivo judicial que lhe dá suporte. Trata-se de postulado elementar do sistema processual executivo, diretamente relacionado à autoridade da coisa julgada material, de modo que não se admite, nessa etapa procedimental, qualquer iniciativa da parte exequente
tendente a ampliar, restringir, antecipar ou, por qualquer forma, alterar o conteúdo obrigacional definitivamente estabelecido no provimento jurisdicional exequendo, sob pena de manifesta transgressão aos limites da imutabilidade do julgado.

No caso em exame, o título executivo judicial — consubstanciado no acórdão proferido em sede de juízo de retratação (Id 362506380, p. 5) — foi categórico ao estabelecer que a eventual existência de perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV, bem assim a correspondente definição do percentual de defasagem salarial, deveriam ser apuradas, necessariamente, em fase própria de liquidação de sentença, mediante exame técnico individualizado da situação funcional de cada servidor beneficiário.

Desse modo, ao postular, desde logo, a imediata incorporação do índice de 11,98% aos seus proventos, independentemente da conclusão da liquidação expressamente determinada pelo próprio título judicial, a apelante, em verdade, busca promover a execução de obrigação cuja extensão material ainda não foi definitivamente individualizada, pretendendo conferir exigibilidade concreta a comando jurisdicional que, deliberadamente, condicionou a definição do
quanto devido
à prévia atividade
liquidatória
.

A esse respeito, o art. 783 do Código de Processo Civil estabelece, com absoluta clareza, que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

A exigência de liquidez, no contexto ora examinado, não se limita à mera indicação de expressão numérica ou à simples possibilidade abstrata de quantificação futura. Antes, pressupõe a efetiva determinação da
extensão jurídica e econômica da obrigação reconhecida no título, de modo a conferir segurança quanto ao exato conteúdo da prestação exigível.

Enquanto não ultimada a liquidação por arbitramento, inexiste definição técnica segura acerca do percentual de defasagem efetivamente experimentado pela apelante, o qual, à luz das particularidades de sua trajetória funcional, poderá, inclusive, revelar-se coincidente, inferior ou mesmo superior ao índice de 11,98% originalmente reconhecido na sentença posteriormente reformada em juízo de retratação.

Nessas circunstâncias, admitir a imediata incorporação do referido percentual, antes da conclusão da etapa
liquidatória
expressamente imposta pelo título executivo, equivaleria a antecipar a execução de obrigação ainda desprovida de completa certeza quanto à sua extensão material, em manifesta desconformidade com os limites objetivos da coisa julgada e em frontal violação ao comando vinculante emanado do próprio acórdão exequendo.

5. Da manifesta inaplicabilidade das teses recursais deduzidas pela apelante

Sustenta a apelante, em primeiro plano, que o microssistema processual da tutela coletiva assegura ao beneficiário do título judicial a prerrogativa de promover, de forma autônoma e individualizada, o respectivo cumprimento de sentença, independentemente da existência de atos processuais ainda pendentes no feito coletivo originário.

A premissa jurídica invocada, em abstrato, não comporta reparos. Com efeito, é assente que o beneficiário de sentença coletiva detém
legitimidade para promover, em nome próprio, a satisfação individual do direito reconhecido no título judicial. Todavia, tal prerrogativa processual não se reveste de caráter absoluto, encontrando limite intransponível na própria estrutura e exigibilidade do título executivo que se pretende cumprir.

No caso concreto, a controvérsia não gravita em torno da autonomia procedimental do cumprimento individual, mas, sim, da própria ausência de liquidez do título exequendo quanto ao percentual de recomposição remuneratória perseguido. Isso porque o acórdão proferido em sede de juízo de retratação, de forma expressa e vinculante, condicionou a definição do eventual percentual de defasagem remuneratória à prévia liquidação por arbitramento, reconhecendo, de forma inequívoca, a impossibilidade de aplicação automática e uniforme do índice de 11,98% a todos os substituídos processuais.

Nessas circunstâncias, embora a execução individual seja, em tese, admissível, sua instauração pressupõe a existência de título certo, líquido e exigível — requisito que, na hipótese em exame, ainda não se encontra integralmente implementado, precisamente porque o próprio comando judicial exequendo subordinou a definição do
valor devido
à prévia apuração técnico-pericial.

Sustenta, ainda, a apelante que a extinção do feito teria afrontado os princípios da primazia da resolução do mérito e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 4o e 6o do Código de Processo Civil, argumentando que o magistrado singular deveria ter convertido o presente cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, em vez de extingui-lo sem resolução do mérito.

Também aqui a insurgência não merece acolhimento.

Embora os referidos princípios possuam inequívoca centralidade no modelo processual contemporâneo, sua incidência não autoriza a mitigação ou superação dos limites materiais impostos pelo próprio título executivo judicial.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado como instrumento apto a afastar condicionantes expressamente estabelecidas pela coisa julgada, tampouco para legitimar a instauração de procedimento incompatível com a ordem processual definida no título exequendo.

No caso em exame, a liquidação de sentença já se encontra regularmente instaurada nos autos da ação coletiva originária, com a participação da própria apelante, a qual, inclusive, já exerceu contraditório técnico no respectivo procedimento, mediante apresentação de quesitos periciais.

A eventual conversão do presente cumprimento individual em nova liquidação por arbitramento, além de manifestamente desnecessária, implicaria a indevida duplicação de procedimentos
liquidatórios

fundados
no mesmo título judicial, com evidente potencial para gerar decisões tecnicamente discrepantes, comprometer a uniformidade da apuração e vulnerar os postulados da isonomia processual, da segurança jurídica e da economia processual.

Importa registrar, ademais, que a extinção sem resolução do mérito, tal como proferida pelo juízo singular, em nada compromete a
subsistência material do direito invocado pela apelante. Ao contrário, a própria sentença recorrida ressalvou, de forma expressa, a possibilidade de futura propositura do competente cumprimento de sentença após a conclusão da liquidação em curso, circunstância que evidencia a plena preservação da pretensão executiva, apenas condicionada ao implemento dos pressupostos legais de exigibilidade do título.

A apelante sustenta, igualmente, que, ainda que se reputasse necessária a prévia apuração do
valor
, deveria o magistrado ter determinado a realização de liquidação incidental nos próprios autos deste cumprimento individual, com a nomeação de perito judicial.

Também esse argumento não comporta acolhimento.

Isso porque a liquidação técnico-contábil já se encontra em regular desenvolvimento nos autos principais, abrangendo todos os substituídos processuais beneficiários do título coletivo, inclusive a própria recorrente. A instauração de procedimento
liquidatório
paralelo, para apuração de idêntica obrigação, além de processualmente antieconômica, importaria indevida fragmentação da atividade jurisdicional, expondo o sistema ao risco concreto de conclusões periciais divergentes acerca de situações jurídicas derivadas de um mesmo título executivo, em manifesta afronta aos princípios da coerência decisória e da estabilidade jurisdicional.

Não se pode perder de vista, ademais, que a liquidação atualmente em curso não decorre de mera conveniência procedimental, mas de determinação expressamente emanada do próprio acórdão exequendo, razão pela qual somente o procedimento
liquidatório
instaurado nos autos
originários se mostra apto a concretizar, com fidelidade, os limites objetivos da coisa julgada.

Invoca a apelante, ainda, a incidência da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando estarem os autos aptos ao imediato julgamento de mérito.

A tese igualmente não prospera.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe que a controvérsia esteja suficientemente instruída e que a solução da lide dependa, essencialmente, de matéria exclusivamente jurídica ou documentalmente demonstrada. Não é essa, todavia, a realidade dos presentes autos.

A controvérsia central reside justamente na identificação técnica do efetivo percentual de defasagem remuneratória experimentado pela apelante — matéria que demanda aprofundada análise contábil, com exame individualizado de sua evolução funcional, enquadramento remuneratório, eventuais reestruturações de carreira e demais variáveis próprias de sua situação funcional, circunstâncias que evidenciam, de forma irrefutável, a ausência de maturidade processual para julgamento imediato do mérito.

Por fim, a apelante invoca a natureza alimentar do crédito perseguido, bem como sua condição de pessoa idosa, como fundamentos aptos a justificar o imediato cumprimento da obrigação.

Embora tais circunstâncias mereçam absoluto respeito e efetiva consideração por parte do Poder Judiciário, não possuem força jurídica
suficiente para afastar exigência processual expressamente estabelecida no próprio título executivo.

A natureza alimentar do crédito, assim como a prioridade legal decorrente da idade avançada da recorrente, autoriza
, quando muito, a tramitação prioritária do procedimento
liquidatório
já instaurado, mas não legitimam a execução prematura de obrigação ainda desprovida de liquidez definitiva.

Aliás, a própria cautela imposta pelo título executivo visa justamente proteger não apenas o erário público, mas também os próprios beneficiários da condenação coletiva, evitando pagamentos indevidos, duplicidades ou distorções decorrentes da aplicação automática de percentual eventualmente incompatível com a situação funcional concreta de cada servidor.

Em última análise, a aparente aceleração da satisfação do crédito, mediante a execução prematura de título ainda ilíquido, poderia, paradoxalmente, produzir resultado gravoso à própria apelante, caso a perícia técnica venha a demonstrar percentual inferior ao índice inicialmente pretendido, impondo, inclusive, eventual necessidade de recomposição de valores indevidamente percebidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou extinto o cumprimento de sentença individual, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026